Tribunal: TCU
Processo: 008.371/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto interpostos por José de Ribamar Costa Alves e Maria Vianey Pinheiro Bringel, contra o Acórdão 8.957/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. José de Ribamar Costa Alves e pela Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel contra o Acórdão 8957/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito solidário e multa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do RI/TCU, conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.